Tribunal: TJPA
Processo: 0003009-08.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003009-08.2002.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS, EDSON COSTA GARCIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. ÓBITO ANTERIOR À EC Nº 41/2003. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. PREVALÊNCIA DA NORMA CONSTITUCIONAL SOBRE LEI ESTADUAL RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da autarquia, mantendo a sentença que reconheceu o direito de pensionista à integralidade da pensão por morte, correspondente a 100% dos proventos que o instituidor receberia se vivo fosse.

2.A autarquia agravante alega a aplicação do princípio
tempus regit actum
, defendendo que a lei regente é a vigente ao tempo do óbito (1997), qual seja, a Lei Estadual nº 5.011/1981, que previa pensão de 70%. Sustenta ainda a falta de fonte de custeio para a majoração e a natureza indenizatória de certas parcelas que compõem o cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o pensionista de servidor falecido antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 tem direito à percepção da pensão em valor correspondente à totalidade dos proventos do instituidor, com base na autoaplicabilidade do art. 40 da Constituição Federal, independentemente de limitação prevista em legislação infraconstitucional estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o princípio
tempus regit actum
(Súmula nº 340 do STJ), a lei aplicável à concessão de pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado. No caso, o falecimento ocorreu em 11 de abril de 1997.

5. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o art. 40, § 5º (posteriormente § 7º pela EC nº 20/98), da Constituição Federal é norma de eficácia plena e autoaplicável, garantindo a integralidade do benefício para óbitos ocorridos antes da EC nº 41/2003.

6. A garantia constitucional de integralidade prevalece sobre a legislação estadual (Lei nº 5.011/1981) que previa apenas 70% do salário de contribuição, não sendo lícito à norma infraconstitucional mitigar direito fundamental previdenciário diretamente assegurado pela Carta Magna.

7. A alegação de ausência de fonte de custeio (art. 195, § 5º, CF) é genérica e não afasta o cumprimento de norma constitucional autoexecutável.

8. A pretensão de excluir parcelas da base de cálculo e a reiteração de teses já analisadas, sem a apresentação de fatos novos, impõe a manutenção da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A pensão por morte concedida em razão de óbito ocorrido antes da EC nº 41/2003 deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, ante a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da CF/88.

2.O princípio
tempus regit actum
não autoriza a aplicação de lei estadual que restrinja o alcance de garantia assegurada por norma constitucional de aplicação imediata.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 7º (redação anterior à EC 41/03); CF/1988, art. 195, § 5º; CPC/2015, art. 1.021; Lei Estadual nº 5.011/1981.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 953268 AgR; STJ, Súmula 340; STJ, EDcl no MS 21.315/DF; TJPA, Apelação nº 0009239-03.2001.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 de fevereiro a 02 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

T
rata-se de
AGRAVO INTERNO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
em face da decisão monocrática de ID. 28452423, que conheceu do recurso de apelação da autarquia previdenciária e, no mérito,
negou-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo de origem, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por
E.C.G. REPRESENTADO POR MARIA RAIMUNDA RIBEIRO DOS SANTOS.

Irresignada, a autarquia

alega que a decisão agravada desconsiderou o princípio do
tempus regit actum
, defendendo que a legislação aplicável à pensão por morte é aquela vigente à data do óbito do segurado, ocorrido em 11 de abril de 1997, quando estava em vigor a Lei Estadual nº 5.011/1981, com redação dada pela Lei nº 5.301/1985, a qual previa pensão correspondente a 70% do salário de contribuição.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, sob pena de violação ao art. 195, § 5º, da Constituição Federal, que veda a majoração de benefício previdenciário sem a correspondente fonte de custeio.

Ressalta que determinadas parcelas incluídas no cálculo do benefício possuem natureza indenizatória, como adicional de inatividade e auxílio-moradia, não integrando o salário de contribuição e, por conseguinte, não podendo compor a base de cálculo da pensão.

Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como a Súmula nº 340 do STJ, para reforçar a tese de que a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, ou, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, com a consequente reforma da decisão agravada e o reconhecimento da improcedência do pedido inicial, reiterando, ainda, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certifica a certidão de ID.30319362.

É o suficiente relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

A autarquia insurge-se em face da manutenção da sentença que reconheceu o direito de pensionista à
integralidade da pensão por morte
,
calculada sobre a totalidade dos proventos que o instituidor receberia se vivo fosse observada a prescrição quinquenal e os critérios do Tema 905/STJ.

A insurgência recursal limita-se a reiterar fundamentos já amplamente deduzidos na apelação, sustentando, em síntese, a aplicação do princípio do
tempus regit actum
, a incidência da legislação estadual vigente à época do óbito do segurado, ocorrido em 11 de abril de 1997, bem como a impossibilidade de aplicação de normas posteriores e a exclusão de parcelas supostamente indenizatórias da base de cálculo do benefício.

Todavia, tais alegações não se revelam aptas a infirmar a decisão agravada.

Conforme delineado anteriormente na decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido da autoaplicabilidade do artigo 40, § 5º (correspondente ao § 7º do mesmo artigo, após alteração feita pela Emenda Constitucional 20/98), da Constituição Federal, determinando que o valor pago a título de pensão concedida antes da EC nº 41/03 corresponda à integralidade dos vencimentos ou dos proventos que a servidora falecida percebia.

É certo que, nos termos do princípio do
tempus regit actum
, a concessão do benefício de pensão por morte deve ser disciplinada pelas normas vigentes ao tempo do óbito do instituidor, conforme enunciado da Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Todavia, tal premissa
não autoriza a mitigação do conteúdo mínimo de direito fundamental previdenciário diretamente assegurado pela Constituição Federal
,
nem legitima a prevalência de legislação infraconstitucional estadual que restrinja o alcance de norma constitucional de aplicação imediata.

Nesse contexto, os agravados fazem jus à percepção de pensão por morte correspondente à
totalidade dos proventos do servidor falecido
, respeitado o teto previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça. A propósito:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidor falecido, tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 953268 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

Na mesma direção, esta Egrégia Corte se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. DATA DO ÓBITO DO EX-SEGURADO ANTERIOR AO ADVENTO DA EC Nº 41/03. DIREITO À INTEGRALIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 5º, DA CF/88.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Tratando-se do benefício previdenciário de pensão por morte, o Supremo Tribunal Federal definiu seu entendimento no sentido de que o regime jurídico aplicável ao pensionamento é aquele em vigor na data do óbito do servidor, por força do princípio tempus regit actum.

2 –
Com efeito, certo é que a concessão do benefício de pensão por morte deve ser regida pelas normas vigentes ao tempo do fato que deu ensejo ao referido benefício, qual seja, o óbito do instituidor, dada a incidência do princípio retrocitado, nos termos do definido na jurisprudência superior.

3 –
In casu, constata-se que o ex-segurado faleceu em data anterior ao advento da EC 41/2003 (ID nº 5339024 – Pág. 04), razão pela qual deve ser aplicado o regime jurídico garantidor da integralidade dos proventos de pensão por morte com os vencimentos recebidos pelo ex-segurado, nos termos da legislação vigente à época do fato gerador – art. 40, § 7º, CF/88. Precedentes.

4 – Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0009239-03.2001.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.

AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. DIREITO A INTEGRALIDADE, EM RAZÃO DO ÓBITO DO EX-SEGURADO TER OCORRIDO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC nº 41/2003.

MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1. Preliminar de Prescrição. Rejeição. Ação intentada dentro do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910.

2. No mérito.
Aplicação da integralidade da pensão no caso concreto, em razão do óbito do ex-segurado ter ocorrido antes da publicação da EC nº 41/2003, que estabelecia que o benefício de pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, norma autoaplicável conforme entendimento da jurisprudência dominante do C. STF.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0027941-60.2002.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024)

A alegação de violação ao art. 195, § 5º, da Constituição Federal, por suposta ausência de fonte de custeio, revela-se
genérica e abstrata
, não sendo suficiente para afastar direito reconhecido com fundamento em norma constitucional autoexecutável, conforme orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal.

No que se refere à pretensão de exclusão de determinadas parcelas sob o argumento de ostentarem natureza indenizatória ou não contributiva, constata-se que o agravante limita-se a reeditar controvérsia já expressamente analisada e afastada na decisão agravada, sem apresentar qualquer elemento novo ou fundamento jurídico relevante capaz de infirmar a conclusão então adotada.

Ademais, o acolhimento da tese recursal pressuporia o reexame da natureza jurídica de rubricas individualizadas e de sua concreta inclusão na base de cálculo do benefício previdenciário, providência que demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela manifestamente incompatível com a via estreita do agravo interno, instrumento processual vocacionado exclusivamente à aferição da correção jurídica da decisão monocrática impugnada.

Desse modo, constata-se que o agravo interno limita-se à
mera reprodução de teses já analisadas e rejeitadas
,
não evidenciando qualquer vício, omissão ou desacerto na decisão agravada, a qual permanece em plena consonância com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.

Ressalte-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado
não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes
, quando já tenha encontrado motivação suficiente para proferir a decisão, conforme assentado no EDcl no MS 21.315/DF.

Assim, inexistindo fato novo, alteração jurisprudencial ou fundamento jurídico relevante capaz de infirmar a decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo para interposição de recursos cabíveis, sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa no sistema, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/03/2026